Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715630-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ELIANO BARBOSA GARCIA JUNIOR APELADO: ELIANO BARBOSA GARCIA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões de apelação, na defesa do réu Eliano Barbosa Garcia Junior. Após, ao Ministério Público oficiante em 1a Instância. Na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 13:54:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator